Tribunal: TJBA
Processo: 8001612-85.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001612-85.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TONI PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE BENTO BRITO PORTO, CLEBER JOSE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE PAD. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. SÚMULA 592 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DO aPELANTE EM TODAS AS FASES DO PROCESSO, COM APRESENTAÇÃO DE DEFESA, FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTOS, PARTICIPAÇÃO NA OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTÊNCIA. APELO IMPROVIDO.

É possível ao judiciário o controle da legalidade dos atos administrativos, não sendo permitido adentrar no mérito administrativo. Nesse sentido as Cortes Superiores.

O apelante acostou cópia incompleta do processo disciplinar nº 03/2020 na ID 51171688, iniciando o processo pela decisão final, seguida do relatório e da portaria de instalação.

A portaria 088/2020 constitui comissão processante com a finalidade de apurar indícios de irregularidade na conduta do apelante, Agente de Trânsito, matrícula 9291, no exercício da atividade.

O relatório da comissão processante, identifica a conduta apurada como sendo ameaças contra a vida e a integridade física do então Superintendente de Trânsito e Transportes, o Sr. Carlos Castilho Santos Silva e o agente de Trânsito Sr. Jansen Ricardo Rocha da Silva, além de insubordinação quanto ao cumprimento da jornada de trabalho.

A portaria de instauração, identificada no relatório como de nº Portaria nº 094, de 23 de Março de 2020, não foi juntada pelo Apelante.

Nos documentos acostados pelo Apelado, encontra-se a defesa prévia oferecida nos autos pelo Apelante, ID 51171705, com juntada de documentos, apresentação de requerimentos e rol de testemunhas.

Os termos de oitiva das testemunhas encontram-se acostados aos autos, Id’s 51171706 51171707 51171708 51171709 em todos os termos encontra-se registrada a presença do Apelante e de seu advogado. Conta, ainda, dos autos, na ID 51171712 petição de alegações finais do Apelante.

Não existe, também, excesso de prazo da comissão processante para conclusão do trabalho, temos que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento Sumulado de que só subsiste tal argumentação se comprovado prejuízo à defesa. Vejamos: SÚMULA n. 592 - O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.

Não houve prejuízo à defesa, porquanto realizada à instrução do feito a contento, com participação da Apelante, que foi ouvida, de seus advogados, e com a oitiva de todas as testemunhas arroladas.

Não comprovados os prejuízos alegados pela defesa, esta Corte reconhece a higidez do Processo Administrativo.

APELO IMPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível manejada por Toni Pereira da Silva, tendo como Apelado município de Brumado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS nos termos do voto da Relatora.